Tribunal: TJDFT
Processo: 0716203-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0716203-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL AGRAVADO: GUIMARAES E CUNHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME, JALES PERILO DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito, indeferiu tutela de urgência requerida pelo agravante para sustar o protesto lançado contra ele. O agravante alega, em síntese, que o órgão nacional, na incorporação de agremiações, não é responsável pelos débitos dos demais órgãos (Lei 9.096/95 15-A), além do fato de que não assinou o contrato de prestação de serviços jurídicos que está sendo cobrado e não há prova da efetiva prestação desses serviços, não se justificando, portanto, a caução exigida para sustação do protesto. Requer, em antecipação de tutela recursal, a suspensão do protesto e da cobrança e, no mérito, a confirmação da tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado. Dispõe o art. 15-A da Lei 9.096/95 (Dispõe sobre partidos políticos), mencionado pelo agravante, in verbis: “Art. 15-A. A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.” Ocorre que a decisão agravada manteve o protesto com fundamento na incorporação do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), e não em razão de solidariedade entre diretórios, in verbis: “(...) não está a se tratar de débito de um Órgão Partidário Regional para um Órgão Partidário Nacional. A situação refere-se a débito de um Partido Político que foi incorporado por outra Agremiação Partidária. Nessa situação, em exame inicial, há sim o dever de o novo Partido satisfazer obrigações e deveres lançados em nome do Partido que foi incorporado. Nesse sentido: “Processo administrativo. Prestações de contas. Partidos políticos inadimplentes. [...] O partido incorporador sucede o ente incorporado em todos os direitos e obrigações, inclusive no dever de prestar as contas deste referentes ao período em que ainda estava em atividade durante o exercício. Hipótese em que não se mostra cabível o pedido de revogação dos atos homologatórios da incorporação, eis que restaram preenchidos todos os requisitos legais e regulamentares para a sua averbação perante o Tribunal Superior Eleitoral.” (Res. no 22.209, de 30.5.2006, rel. Min. Cesar Asfor Rocha.) “(...) 1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, deve o partido incorporador suceder o incorporado em direito e obrigações, inclusive, a prestar suas contas, mesmo que sejam referentes a período anterior à incorporação.(...)” (PRESTAÇÃO DE CONTAS n 6887, ACÓRDÃO n 8288 de 13/02/2020, Relator(aqwe) ERICH ENDRILLO SANTOS SIMAS, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 30, Data 18/02/2020, Página 02 ) Por sua vez, a alegação de que não houve efetiva prestação do serviço contratado pelo PHS (contrato de D 64513304, fl. 83, do processo originário), demanda uma análise mais aprofundada dos fatos e das provas, incompatível com este juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator